Tribunal: TJDFT
Processo: 0724113-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. SEGURO DE AUTOMÓVEL. CONDUTOR DIFERENTE DO INFORMADO. EXCLUDENTE DE COBERTURA AFASTADO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO.
1. Para a seguradora se eximir do dever de pagar a indenização, é imprescindível a demonstração do dolo ou culpa grave do segurado no fornecimento das informações que permitirão avaliar o risco, o prêmio e o valor do bem segurado. A simples omissão de que o automóvel seria conduzido, eventualmente, pelo filho, não exime a contratada de responder pelas despesas decorrentes do sinistro.
2. Ausente a prova de agravamento do risco, mostra-se devido o pagamento da indenização equivalente aos gastos com o conserto do veículo.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.